Tribunal: TJDFT
Processo: 0754289-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0754289-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAY RAFAEL LEITE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por RAY RAFAEL LEITE. contra decisão do Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0712573-30.2018.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora de valores. Alega o agravante que os valores são impenhoráveis, uma vez que não possui qualquer renda e que a penhora recaiu sobre dinheiro transferido por seus genitores para custear suas despesas com a faculdade de medicina que cursa na Argentina, moradia, água, luz e alimentação. Destaca que é mantido no país vizinho com o auxílio financeiro prestado por seus genitores, que lhe enviam mensalmente valores para fazer frente às despesas mencionadas. Argumenta que o curso de medicina é realizado nos períodos matutino e vespertino, não existindo tempo hábil para o exercício de atividade remuneradas. Postula a o deferimento da tutela de urgência para o desbloqueio imediato dos valores. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Na hipótese dos autos, não se trata de medida cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Com efeito, trata-se de agravo contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora, em processo de cumprimento de sentença, de modo que não se trata de medida que não possa aguardar o expediente forense. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura